Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. REAJUSTE. ILICITUDADE. FALTA DE DELIBERAÇÃO/APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA.
1. A obrigação ao pagamento de taxas condominiais escora-se na propriedade sobre o imóvel situado em condomínio e nas deliberações aprovadas em assembleia especialmente convocada para essa finalidade.
2. Reconhecida, em processo judicial, a nulidade de reajuste da taxa condominial e da instituição de cobrança de taxa pelo uso de garagem, por ausência de deliberação/aprovação em assembleia, conclui-se pelo afastamento da exigibilidade dos valores respectivos.
3. Verificada a inexistência de obrigação do condômino de pagar o valor do reajuste da taxa condominial, cabe a ele o direito de exigir a restituição dos valore indevidamente pagos.
4.Apelação conhecida e desprovida.